Tribunal: TJDFT
Processo: 0752815-49.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
CIVIL. SERVIÇOS DE TELEFONIA E “INTERNET”: FUNCIONAMENTO INSATISFATÓRIO. FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO: DESCASO. VALOR PROPORCIONAL DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Contratação, em 22.6.2019, de serviços de telefonia e “internet” (“TIM Pós B Plus Família 30GB”). Aduz a requerente que os serviços em nenhum momento teriam sido satisfatoriamente prestados. Com vistas à resolução da controvérsia, teria registrado mais de 30 protocolos de ligações telefônicas, enviado diversos “e-mails”, além de se dirigir a diversas lojas físicas. Em razão de não ter logrado o restabelecimento dos serviços, requereu a portabilidade à outra empresa. Pretende a rescisão contratual; declaração de inexistência de débitos; abstenção de inclusão de seu nome em cadastros de restrição ao crédito; e dano moral.
II. De outro lado, a requerida alega a regularidade da cláusula de permanência, na medida em que os serviços teriam sido devidamente prestados. Sustenta, ainda, a inexistência de fato ensejador à compensação por danos morais.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (CDC, Arts. 6o e 14).
IV. No caso concreto, as alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (funcionamento inconsistente dos serviços de telefonia e “internet”) escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado.
V. Não comprovada, pois, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, II), revela-se ilegítima a cobrança de multa de fidelidade decorrente da rescisão contratual, na medida em que a requerida não comprovou a regularidade dos serviços prestados ou sequer o histórico de efetiva utilização de ligações telefônicas e/ou “internet”.
VI. Patente, portanto, a falha na prestação de serviços, razão pela qual irreparável a sentença de procedência dos pedidos.
VII. E, muito embora o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre apto a configurar dano moral passível de reparação, no caso concreto, o patente descaso da empresa ao pronto atendimento aos legítimos reclames da parte consumidora (inúmeros protocolos de atendimento via ligação telefônica; registros de tratativas com diversos prepostos da requerida em suas lojas física no Park Shopping, no Pátio Brasil e no Conjunto Nacional; envio de “e-mails”; reclamação junto à ANATEL e site “consumidor.gov” – IDs 16784176 a 16784179) que se viu obrigada a “bater às portas” do Judiciário para ver garantidos seus direitos, constitui afronta à sua dignidade (CF, Art. 5o, V e X), a subsidiar a pretendida compensação.
VIII. No mais, irretocável o valor do dano extrapatrimonial (R$ 2.000,00), condizente às circunstâncias do caso concreto, e suficiente a compensar os dissabores sem proporcionar enriquecimento indevido.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios à míngua de contrarrazões (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).